Tribunal: TJES
Processo: 5001664-19.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001664-19.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: I. C. F.

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 12 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor, representado por seus genitores, contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de atraso de voo superior a 12 horas. O apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, a incidência de juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado na sentença a título de danos morais é adequado ou deve ser majorado; e (ii) estabelecer o termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso do voo por falha técnica na aeronave configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do art. 737 do Código Civil.

4. A espera superior a 12 horas, sem a devida assistência, resultou na perda do primeiro dia de viagem e de uma diária de hotel, intensificando o sofrimento do apelante, menor de idade, justificando a majoração da indenização.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes do tribunal.

6. Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária deve ser aplicada desde o arbitramento da indenização, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de dano moral e material em virtude de cancelamento de passagem aérea” ajuizada por I. C. F., menor representado pelos seus genitores GILMARA DE SOUZA CARVALHO SOARES e MATHEUS FERREIRA SOARES, ora Apelante, em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., ora Apelada, por meio da qual o primeiro pretende a condenação desta última ao pagamento de indenização por prejuízos de ordem moral e material decorrentes de atraso no voo.

Pela sentença de id 10179909, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, julgou parcialmente procedente a demanda para
“CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, observados, quanto ao caso em análise, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar da data da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”

Pelas razões recursais id 10179912, o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, a necessidade da majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Ao fim, o Apelante pleiteia a inclusão de juros de mora a partir da data do evento danoso, em vez da data da citação, bem como seja acrescida de correção monetária desde a data da sentença.

Contrarrazões da Apelada no id 10179915 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo provimento do presente apelo.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001664-19.2023.8.08.0020

APELANTE: I. C. F., menor representado pelos seus genitores GILMARA DE SOUZA CARVALHO SOARES e MATHEUS FERREIRA SOARES

APELADA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam
os autos de “ação de dano moral e material em virtude de cancelamento de passagem aérea” ajuizada por I. C. F., menor representado pelos seus genitores GILMARA DE SOUZA CARVALHO SOARES e MATHEUS FERREIRA SOARES, ora Apelante, em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., ora Apelada, por meio da qual o primeiro pretende a condenação desta última ao pagamento de indenização por prejuízos de ordem moral e material decorrentes de atraso no voo.

Pela sentença de id 10179909, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, julgou parcialmente procedente a demanda para
“CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, observados, quanto ao caso em análise, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar da data da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”

Pelas razões recursais id 10179912, o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, a necessidade da majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Ao fim, o Apelante pleiteia a inclusão de juros de mora a partir da data do evento danoso, em vez da data da citação, bem como seja acrescida de correção monetária desde a data da sentença.

Contrarrazões da Apelada no id 10179915 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo provimento do presente apelo.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Pois bem.

A
quaestio
iuris posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se deve ser majorado, ou não, o valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença vergastada.

Infere-se dos autos que o Apelante, menor representado pelos pais, ajuizou a presente ação indenizatória sustentando ter experimentado dano em decorrência da má prestação do serviço de transporte aéreo contratado junto à Apelada.

Em suma, narra o Apelante na peça vestibular que seus pais adquiriram passagens aéreas da empresa requerida, com saída do aeroporto de Vitória/ES com destino ao aeroporto Santos Dumont - Rio de Janeiro prevista para o dia 01/09/2023 às 07h10min, cujo intuito era comemorar o seu aniversário de nove anos na cidade do Rio de Janeiro com seus genitores como presente.

Contudo, após o "check-in" e o embarque, a empresa informou que o voo não poderia decolar devido a um problema técnico em uma válvula do controle esquerdo, peça indisponível no aeroporto de Vitória para substituição e que, diante disso, os passageiros foram orientados a desembarcar e aguardar informações sobre outro voo.

Assim, após o Apelante e seus pais aguardarem no aeroporto, a empresa emitiu uma declaração de atraso por impedimentos operacionais e forneceu a quantia de R$37,00 por passageiro para alimentação. Ao fim do dia, foram realocados no voo G3 2035, com decolagem às 19h e chegada às 20h05min no Rio de Janeiro, no mesmo dia, após mais de 12 horas de espera e, segundo alegam, sem a assistência devida nos termos da Resolução 400/2016 da ANAC.

Por entender ter ocorrido falha na prestação do serviço, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais em desfavor da companhia aérea.

Inexistindo recurso da Apelada, não se discute, aqui, a existência, ou não, do dano moral, até porque sobre este capítulo formou-se a coisa julgada.

Neste contexto, resta saber, apenas e tão somente, se o
quantum
indenizatório fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
em R$3.000,00 (três mil reais) é, ou não, adequado à reparação pretendida.

É cediço que, para a fixação do valor a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Na hipótese sob análise, há circunstâncias fáticas que, ao meu sentir, elevam a angústia experimentada pelo Apelante e, por conseguinte, o valor da indenização por dano moral.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que a própria requerida informou que a aeronave apresentou falha técnica no sistema FUEL (id 36163325). Destaco, nesse aspecto, que a manutenção da aeronave caracteriza fortuito interno e não é hipótese de excludente da responsabilidade civil, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”
.

Sobre a presente questão confira-se o que dispõe a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. -
Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade
-
A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado
- Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Ademais, extrai-se dos autos que a parte requerente e seus genitores aguardaram por mais de 12 (doze) horas após o horário do voo inicialmente contratado, sem a devida assistência da requerida sem as informações precisas sobre o novo embarque.

A mencionada demora, fez com que o apelante, menor de idade, perdesse o primeiro dia de viagem de comemoração do seu aniversário, bem como ocasionou a perda de uma diária de hotel que não teve a oportunidade de usufruir.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e da cia aérea, as especificidades do caso concreto, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 5.000 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por oportuno, registro que este entendimento é perfilhado por esta C. Quarta Câmara, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – DIVERSOS TRANSTORNOS - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I – O atraso de voo, a perda de conexão e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que ultrapassam o mero dissabor, sendo que a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes. II - É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo. III - Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito. IV -
Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios.
V - Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 5000538-35.2022.8.08.0030; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL POR ATRASO NO VOO. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUNTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. Demanda que visa à reparação dos danos morais advindos de remarcação/atraso no voo. [...] 5.
Da análise do conjunto probatório dos autos, demonstrada está a abusividade e a gravidade do ato praticado pela empresa apelante, sendo razoável o quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190185736, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Fixado o
quantum
indenizatório, passo a analisar os consectários legais.

Pleiteia o Apelante a incidência do juros de mora a partir da data do evento danoso, em vez da data da citação, bem como seja acrescida de correção monetária desde a data da sentença.

Sobre o tema, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que orienta a incidência dos
juros de mora
a partir da citação e, sobre a
correção monetária
, a incidência desde a data do arbitramento, conforme se observa do arestos abaixo colacionados daquela Corte Cidadã:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PROCEDIMENTO DE IMIGRAÇÃO. PERDA DA CONEXÃO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. [...]
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese,
os juros de mora fluem a partir da citação
.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3.

A correção monetária
das importâncias fixadas a título de danos morais
incide desde a data do arbitramento
, nos termos da Súmula 362 do STJ.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação. (STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

Assim, merece reforma a sentença para que a indenização por dano moral deva ser corrigida pela taxa Selic, com juros de mora desde a citação e correção monetária deste arbitramento. Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO EM VOO NACIONAL. ATUAÇÃO CONJUNTA DAS COMPANHIAS AÉREAS. MODALIDADE CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] 5.
Na reparação por danos morais, os juros de mora devem incidir sobre o montante arbitrado a partir da citação, a teor do art.405 do Código Civil e a correção monetária do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.
6. Recurso parcialmente provido. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0010879-69.2017.8.08.0035; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22.06.2023)

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para majorar o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidos pela Apelada ao Apelante, devendo incidir a taxa Selic, com juros de mora desde a citação e correção monetária deste arbitramento, mantendo-se incólume os demais termos da sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.